Tribunal: TJBA
Processo: 8010411-41.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010411-41.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. MESMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. Não cabe ao plano de saúde questionar o procedimento prescrito pelo médico que conhece o histórico clínico do paciente e detém a qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. O Decreto 9.552/2005, que regulamenta o Planserv, não exclui o procedimento em questão do seu rol de cobertura, mas tão somente os procedimentos diagnósticos e terapêuticos não reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, o que não restou comprovado nos autos. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente. Precedentes do STJ. O valor da indenização por danos morais deve atender à equação de não importar o valor arbitrado em enriquecimento ilícito da parte Requerente e, ao mesmo tempo, desestimular, de forma contundente, qualquer atividade nociva similar à denunciada pela vítima, por parte do Requerido. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00. A condenação em honorários sucumbenciais é incabível, na espécie, na medida em que a Defensoria Pública do Estado da Bahia é órgão público integrante do Poder Executivo que a criou, não podendo recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a Fazenda Pública Estadual, conforme Súmula nº 421 do STJ. A Súmula nº 421 do STJ foi editada no ano de 2010 e, na sua elaboração, levou-se em consideração a autonomia funcional, administrativa e financeira do Órgão, em momento posterior ao advento da EC nº 45/2004, bem como da entrada em vigor da Lei Complementar nº 132/09 (que incluiu o inciso XXI no art. 4º da LC nº 80/94), invocados pela Apelante, de modo que não prevalece o argumento de que tais dispositivos foram desconsiderados pelo STJ na formação do precedente. Sentença modificada em parte. Ambos os apelos providos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010411-41.2019.8.05.0080, em que são Apelantes e Apelados simultâneos Claudio Vellozo Palhares e o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em dar provimento a ambos os recursos. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça